Tribunal: TJES
Processo: 5000251-66.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000251-66.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA BARBOSA
RECORRIDO: ASSURANT SEGURADORA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000251-66.2022.8.08.0032

RECORRENTE: JOÃO BATISTA BARBOSA

RECORRIDO: ASSURANT SEGURADORA S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR. VÍCIO OCULTO. DEFEITO QUE INVIABILIZOU O USO REGULAR DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRODUTO ESSENCIAL. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO PARA DEFERIR OS DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Diante do pedido de gratuidade da justiça acompanhado da declaração de hipossuficiência (ID 4469638), defiro o pedido do recorrente.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor sustenta que adquiriu um aparelho celular em janeiro de 2018 no valor de R$ 1.299,00 (mil duzentos e noventa e nove reais). Na mesma oportunidade o autor contratou um seguro com vigência até janeiro de 2019. Em outubro de 2018 ocorreu um sinistro com o bem (queda do aparelho), oportunidade em que a requerida foi acionada. A empresa foi acionada, porém só devolveu o aparelho para o autor em 14/11/2018, no entanto o aparelho durou apenas 3 dias e parou. Desde então o aparelho não voltou ao poder do consumidor.

O juízo
a quo
julgou parcial procedentes os pedidos autorais:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, julgo extinta a fase de cognição do processo, acolhendo em parte os pedidos, para condenar a demandada ao pagamento do valor equivalente ao produto, no total de R$ 1.299,00 (mil, duzentos e noventa e nove) reais, atualizado pela taxa Selic, desde a citação. Como decorrência, ratifico a consolidação de propriedade do produto defeituoso em favor da empresa requerida, a qual detém sua posse. Rejeito o pleito de compensação moral.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado (ID 4469674) para reformar a sentença para julgar procedente os danos morais.

No mérito, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em análise detida dos autos, o recorrente perfeitamente comprova os fatos constitutivos de seu direito, restando incontroverso que adquiriu o celular, em 2018 (IDs 4469641), apresentando a nota fiscal e documentos que demonstram a efetiva contratação do seguro. Certamente é incontestável que o celular é um bem essencial. No caso narrado nos autos o autor foi privado indevidamente de usufruir de seu aparelho por uma má prestação da requerida que passou um largo espaço de tempo sem solucionar a situação do requerente, isto é, de 2018, quando surgiu o problema, até 2022 veio a ingressar com a presente ação.

Desta forma, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, ante o abalo na integridade psicológica e emocional sofrido pelo longo tempo em que o autor ficou com problemas no aparelho celular, considerado essencial, por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compeli-los a ter maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Tenho, por fim, considerando a
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação e a falha na prestação de serviços, que o valor deve ser fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO para julgar procedente os danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)